Tribunal: CARF
Processo: 10880.922154/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922154/2013-72
ACÓRDÃO
1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TALENT COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS.
NECESSIDADE.
RETENÇÕES
PRÓPRIAS.
PROPAGANDA/PUBLICIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto. A compensação
levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos
legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no
9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito
pretendido, lastro das declarações de compensação, o que se vislumbra na
hipótese vertente a partir dos comprovantes de retenções e recolhimentos
procedidos pela própria contribuinte, diante da especificidade da atividade
desenvolvida, qual seja, propaganda/publicidade.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS/DECLARADAS.
COMPROVAÇÃO.
ERRO
CÁLCULO ACÓRDÃO RECORRIDO. CORREÇÃO.
Uma vez comprovadas as estimativas compensadas/declaradas pela
contribuinte, constatando-se erro incorrido no cálculo procedido pelo
julgador recorrido, impõe-se retificar os valores reconhecidos no Acórdão
guerreado, de maneira a incluir na composição do saldo negativo do IRPJ a
totalidade comprovada de aludidas estimativas.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito arguido a título de IRRF no
montante total de R$ 125.078,10, e adicional de R$ 4.000,00 atinente a estimativas mensais, os
quais devem compor o saldo negativo de IRPJ pretendido, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
TALENT COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO S/A, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
21629.91276.310812.1.3.02-7206, de e-fls. 430/438, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2011, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 58/59 e 439/440, da DRF em São
Paulo/SP, a autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não
homologando, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 04/13, a qual fora julgada procedente em parte pela 22a Turma da DRJ
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
3
08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
014.266, de 13 de maio de 2021, de e-fls. 456/508, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as estimativas
e retenções confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos
documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 517/527,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções e
autorretenções, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, explicita ser empresa que presta serviços de
propaganda e publicidade, os quais estão sujeitos à incidência de imposto sobre a renda na fonte
– IRRF à alíquota de 1,5%, nos termos do artigo 651, inciso II, do RIR/99.
E, nesta condição, esclarece que os preceitos inscritos na Instrução Normativa no
123/1992 determinam que as retenções devem ser promovidas pela própria contribuinte e não
pela fonte pagadora como ocorre comumente, o que lhe confere o direito de compensação do
IRPJ, por se tratar de recolhimento antecipado daquele imposto.
A corroborar sua tese, traz à colação as Soluções de Consulta nos 54/2006 e
263/2006, estampando o mesmo entendimento por parte da Receita Federal do Brasil, no sentido
da obrigação da própria prestadora de serviços de propaganda e publicidade promover suas
retenções na fonte.
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos
termos da legislação citada, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF sobre os serviços
prestados aos seus clientes e, computando esses recolhimentos, a Recorrente apurou um saldo
negativo no ano- calendário de 2011, que utilizou como crédito em compensações efetuadas.
Neste sentido, assevera que os recolhimentos de IRRF realizados pela Recorrente
sob o código 8045, no valor total de R$ 1.528.982,98, encontram-se devidamente demonstrados
conforme se verifica nos comprovantes anexos (Doc.08 da Manifestação de Inconformidade) e no
quadro resumo transcrito na peça recursal, corroborados pelos Informes de Rendimento (Doc. 09
da Manifestação de Inconformidade), demonstrando valor superior ao utilizado pela Recorrente
nas compensações em comento.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
4
Partindo-se dessas premissas, contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pela
autoridade julgadora de primeira instância, ao exigir documentação comprobatória de terceiros,
eis que a responsabilidade pela retenção era da própria recorrente, consoante determina o artigo
15, inciso II, e 16, da instrução Normativa SRF no 983/2009, e, ainda que estivéssemos diante de
um erro formal, este deveria ser suplantado pela verdade material, uma vez comprovadas as
retenções arguidas pela contribuinte, restando inequívoca a regularidade do crédito de R$
1.528.982,98, oriundo de recolhimentos realizados sob o código 8045, tal como foi informado pela
Recorrente.
No que tange os recolhimentos efetuados por estimativa, sob o código 2362, no
importe total de R$ 6.399.356,98, sustenta que, injustificadamente, o julgador recorrido não
homologou a integralidade, mas, sim, o valor de R$ 6.395.356,98.
Acrescenta que no próprio Acórdão recorrido restou consignado que, em consulta
aos sistemas da Receita Federal, não foram identificadas outras utilizações para as parcelas de
estimativa de IRPJ. Todavia, no mês de junho, foi reconhecido um pagamento de apenas R$
572.396,96, quando na própria tela colacionada ao Acórdão consta um recolhimento na quantia
de R$ 576.396,96.
Mais a mais, além de imotivada aludida diferença, os recolhimentos restam
cabalmente demonstrados por comprovantes de recolhimento acostados aos autos (Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2011, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
5
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, após reformar o Despacho Decisório (que não
admitiu o direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da recorrente, não
homologando integralmente, portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar
comprovada a totalidade das retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...]
Passo a tratar das estimativas mensais de IRPJ.
As seguintes parcelas de estimativas mensais de IRPJ já foram deferidas via
Despacho Decisório:
[...]
Consultando os sistemas da RFB, não encontrei outra utilização para as
parcelas de estimativas mensais de IRPJ. Em consequência, as seguintes parcelas
de estimativas mensais de IRPJ podem ser utilizadas na composição do crédito do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011:
R$ 455.723,78 + R$ 468.713,38 + R$ 991.354,34 + R$ 519.036,70 + 226.872,03 +
R$ 572.396,96 + R$ 581.686,45 + R$ 725.233,32 + R$ 698.395,80 + R$ 833.289,10
+ R$ 322.655,12 = R$ 6.395.356,98
O Despacho Decisório havia deferido o montante de R$ 506.082,45 a título
de parcelas de estimativas mensais de IRPJ na composição do crédito do Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011. Neste voto, confirmo o total de R$
6.395.356,98 como parcelas de tais estimativas. Logo, há um valor adicional a ser
reconhecido como parcelas de estimativas mensais de IRPJ igual a R$
5.889.274,53.
Quanto às parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte, de acordo com o
§ 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430/1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
6
vigentes para o imposto de renda, aplica-se, também, o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
O Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Mafon) 2011 assim
disciplina a utilização do código de receita 8045 por empresas de propaganda e
publicidade:
[...]
Resta claro que as informações prestadas pela agência de propaganda
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto sobre a Renda na Fonte
(Dirf) anual do anunciante. Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda
na fonte devem ser informados na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf) do anunciante que tenha pago à agência de propaganda
importâncias relativas a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRRF
que alega ter a seu favor no ano-calendário 2011.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material,
se forem apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na
informação constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento
comprobatório, tal fato não pode ser ignorado. A verdade material prevalece.
Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é da interessada (art.
373, I, do Código de Processo Civil – CPC, que corresponde ao art. 333, inc. I, do
antigo CPC).
A contestadora traz aos autos, para fins de comprovação do direito
creditório que alega possuir, os seguintes documentos:
a) Planilha contendo demonstrativo de retenções de IRRF;
b) DARFs diversos contemplando recolhimentos por ela efetuados via código de
receita 8045; e
c) Comprovantes anuais de Imposto de Renda recolhido.
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art.
943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o
imposto retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela
apresentação da Dirf e fornecimento desses comprovantes, conforme
estabelecido nos arts. 929 a 942 do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste
sentido, o contribuinte tem o dever de exigir o informe de rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
7
As informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo
e os valores devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito
creditório deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores
declarados (solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Pagamentos efetuados pela contestadora ao longo do ano-calendário 2011
utilizando código de receita 8045:

Somatório dos pagamentos realizados utilizando código de receita 8045: R$
1.528.982,98.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
8
Consultando os sistemas da RFB, assim como a documentação
comprobatória trazida aos autos pela contestadora, apresento a situação atual
das retenções a serem confirmadas:
[...]
Da análise dos documentos trazidos aos autos pela interessada, após terem
sido excluídas as duplicidades encontradas em conferência com o que consta da
DIRF e com os próprios documentos apresentados (e-fls. 449 a 451; 452 a 455),
chegamos aos seguintes resultados:
* Código de receita 8045
Somatório das parcelas de IRRF: R$ 395.266,42
Somatório dos rendimentos tributáveis: R$ 28.795.118,25
Quanto aos documentos anexados aos autos pela interessada, documentos
estes constantes das e-fls. 267 a 365, eles possuem numeração sequencial
(Número do Documento: 1 a 99) e, ao analisá-los, chegamos à conclusão de que
foram gerados pela própria manifestante, a fim de comprovar em parte o que
alega em sua peça de defesa. Apenas os documentos gerados pelos anunciantes
podem fazer prova favorável à contestadora. Face o exposto, tais documentos
não estão sendo levados em consideração como elementos de prova.
Somatório das parcelas de IRRF confirmadas por meio de Dirfs e Informes
de Rendimentos diversos:
* Código de receita 8045
Somatório das parcelas de IRRF: R$ 1.008.638,46 + R$ 395.266,42 = R$
1.403.904,88
Somatório dos rendimentos tributáveis: R$ 68.691.476,11 + R$ 28.795.118,25 =
R$ 97.486.594,36
O Despacho Decisório confirmou as seguintes parcelas de IRRF:
[...]
Os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os
rendimentos tributáveis constantes de sua DIPJ 2012 AC 2011. Logo, há R$
1.403.904,88 como valor adicionalmente confirmado a título de parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2011.
[...]”
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos a totalidade dos
comprovantes das retenções e autorretenções, o que faz novamente nesta assentada, ao
contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
9
A fazer prevalecer sua pretensão, explicita ser empresa que presta serviços de
propaganda e publicidade, os quais estão sujeitos à incidência de imposto sobre a renda na fonte
– IRRF à alíquota de 1,5%, nos termos do artigo 651, inciso II, do RIR/99.
E, nesta condição, esclarece que os preceitos inscritos na Instrução Normativa no
123/1992 determinam que as retenções devem ser promovidas pela própria contribuinte e não
pela fonte pagadora como ocorre comumente, o que lhe confere o direito de compensação do
IRPJ, por se tratar de recolhimento antecipado daquele imposto.
A corroborar sua tese, traz à colação as Soluções de Consulta nos 54/2006 e
263/2006, estampando o mesmo entendimento por parte da Receita Federal do Brasil, no sentido
da obrigação da própria prestadora de serviços de propaganda e publicidade promover suas
retenções na fonte.
Em face dessa situação, por ser uma empresa de propaganda e publicidade, nos
termos da legislação citada, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF sobre os serviços
prestados aos seus clientes e, computando esses recolhimentos, a Recorrente apurou um saldo
negativo no ano- calendário de 2011, que utilizou como crédito em compensações efetuadas.
Neste sentido, assevera que os recolhimentos de IRRF realizados pela Recorrente
sob o código 8045, no valor total de R$ 1.528.982,98, encontram-se devidamente demonstrados
conforme se verifica nos comprovantes anexos (Doc.08 da Manifestação de Inconformidade) e no
quadro resumo transcrito na peça recursal, corroborados pelos Informes de Rendimento (Doc. 09
da Manifestação de Inconformidade), demonstrando valor superior ao utilizado pela Recorrente
nas compensações em comento.
Partindo-se dessas premissas, contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pela
autoridade julgadora de primeira instância, ao exigir documentação comprobatória de terceiros,
eis que a responsabilidade pela retenção era da própria recorrente, consoante determina o artigo
15, inciso II, e 16, da instrução Normativa SRF no 983/2009, e, ainda que estivéssemos diante de
um erro formal, este deveria ser suplantado pela verdade material, uma vez comprovadas as
retenções arguidas pela contribuinte, restando inequívoca a regularidade do crédito de R$
1.528.982,98, oriundo de recolhimentos realizados sob o código 8045, tal como foi informado pela
Recorrente.
Estabelecidas as premissas que a presente demanda repousa, resumidamente,
consoante quadro demonstrativo elaborado na peça recursal, remanesce em discussão as
seguintes parcelas:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
10

Relativamente às parcelas de imposto de renda retido na fonte não confirmadas
pela autoridade julgadora de primeira instância, assim o foram diante de parte do conjunto
probatório apresentado pela contribuinte ser de sua própria autoria, o que no entendimento do
julgador acaba por afastar sua força probante.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido,
em parte, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
11
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, a contribuinte, desde a peça inaugural do feito, vem sustentando
que na condição de empresa prestadora de serviços de propaganda e publicidade, é a responsável
pela retenção do IRRF incidente sobre sua atividade, sob o código 8045, na esteira dos preceitos
inscritos na Instrução Normativa no 123/1992, c/c o artigos 15, inciso II, e 16, da instrução
Normativa SRF no 983/2009.
Neste cenário, defende que todas as retenções e autorretenções objeto da
declaração de compensação encontram-se devidamente comprovadas nos autos, inclusive, a
partir de extratos extraídos do próprio sistema da Receita Federal do Brasil.
Aliás, a própria autoridade recorrida confirmou a retenção da totalidade do IRRF
pretendido, no valor total de R$ 1.528.982,98, senão vejamos:
“[...]
Somatório dos pagamentos realizados utilizando código de receita 8045: R$
1.528.982,98. [...]”
Como se observa, o Acórdão recorrido, inobstante reconhecer tais fatos
(recolhimentos), não acolheu integralmente a pretensão da contribuinte, por entender que o fato
de ser a própria recorrente a responsável pela retenção e recolhimento do IRRF sob análise, não
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
12
tem o condão de alterar o conceito de fonte pagadora, devendo esta informar em sua respectiva
DIRF tais retenções, o que somente restou comprovado em parte com base na confrontação com
os sistemas fazendários.
Com a mais respeitável vênia, sem razão a autoridade julgadora recorrida!
Isto porque, cabe ao contribuinte fazer prova do crédito pretendido, in casu, a
partir de retenções de imposto de renda, o que deverá fazê-lo por todos meios de prova, não
sendo comprovante exclusivo aqueles emitidos pelas fontes pagadoras, consoante jurisprudência
mansa e pacífica deste Tribunal, na esteira da Súmula no 143, acima transcrita.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte, afora não possuir
todos comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, na condição de própria responsável pela
retenção e recolhimento do imposto, trouxe à colação documentos capazes de comprovar o
direito creditório pretendido, quais sejam, planilhas demonstrando todas retenções procedidas no
período, totalizando o montante de R$ 1.528.982,98, imagem da tela do extrato de retenções
extraído do próprio site da RFB, além dos comprovantes de rendimentos pagos e das respectivas
retenções, consoante se infere dos documentos acostados aos autos junto à manifestação de
inconformidade.
Aliás, repita-se, tais recolhimentos/retenções aduzidos pela contribuinte sequer
foram negados e/ou confrontados pelas autoridades fazendárias pretéritas, as quais somente as
rejeitaram em razão de não compatibilizar com as informações prestadas pelas fontes pagadoras e
de se tratar de documentos próprios, entendimento que ousamos discordar, uma vez que a
contribuinte que, comprovadamente, suportou o ônus do imposto retido, não pode ser penalizada
por eventuais informações equivocadas de terceiros, sobretudo considerando a especificidade de
suas atividades e modus operandi do respectivo recolhimento, contemplado pela Instrução
Normativa no 123/1992, c/c o artigos 15, inciso II, e 16, da instrução Normativa SRF no 983/2009.
A jurisprudência administrativa que se ocupou do tema não discrepa deste
entendimento, oferecendo sustentação à tese da contribuinte, como segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. SALDO NEGATIVO
DE. RETENÇÕES NA FONTE.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da liquidez
e certeza do crédito. Confirmando-se a totalidade das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito na íntegra.
RETENÇÃO NA FONTE. AGÊNCIA DE PROPAGANDA. PROVA. ERRO FORMAL.
É de se reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo no caso de a
contribuinte, que exerce a atividade de agência de propaganda, comprovar os
recolhimentos do IRRF e o cumprimento dos deveres instrumentais. O mero erro
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
13
formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao aproveitamento
do crédito.
MEIOS DE PROVA. SÚMULAS No 143, CARF. A prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.” (Processo no 10880.937819/2011-
81 – Acórdão no 1401-005.228 – Unânime – Sessão de 10/02/2021)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
DECISÃO A QUO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. É de se
superar a nulidade da decisão de primeira instância que denegou o pleito da
contribuinte se, no mérito, é dado provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório.
RETENÇÃO NA FONTE. AGÊNCIA DE PROPAGANDA. PROVA. É de se reconhecer o
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no caso de a contribuinte, que
exerce a atividade de agência de propaganda, comprovar os recolhimentos do
IRRF e o cumprimento dos deveres instrumentais previstos na IN SRF no 130/92.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Na homologação das compensações suportadas pelo crédito decorrente de saldo
negativo, impõe-se observar todos os débitos que foram vinculados em DComp e
em DCTF, verificando-se as eventuais compensações realizadas diretamente na
contabilidade.” (Processo no 13896.004605/2002-54 – Acórdão no 1401-003.483 –
Unânime – Sessão de 16/05/2019)
Assim, com esteio no princípio da verdade material, impõe-se acolher as provas
colacionadas aos autos pela contribuinte para fins de comprovação das retenções aduzidas e
parcialmente rechaçadas pelo julgador recorrido, reconhecendo-se, assim, a integralidade das
retenções procedidas pela recorrente, adicionando-se ao montante já admitido no Acórdão
guerreado o valor total de R$ 125.078,10, ora sob análise.
No que se refere ao reconhecimento das estimativas mensais de IRPJ sob o código
2362, no importe total de R$ 6.399.356,98, sustenta que, injustificadamente, o julgador recorrido
não homologou a integralidade, mas, sim, o valor de R$ 6.395.356,98.
Acrescenta que no próprio Acórdão recorrido restou consignado que, em consulta
aos sistemas da Receita Federal, não foram identificadas outras utilizações para as parcelas de
estimativa de IRPJ. Todavia, no mês de junho, foi reconhecido um pagamento de apenas R$
572.396,96, quando na própria tela colacionada ao Acórdão consta um recolhimento na quantia
de R$ 576.396,96.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
14
Mais a mais, além de imotivada aludida diferença, os recolhimentos restam
cabalmente demonstrados por comprovantes de recolhimento acostados aos autos (Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade).
Mais uma vez, com razão a contribuinte!
De fato, extrai-se do quadro demonstrativo elaborado pela própria autoridade
julgadora de primeira instância os valores confirmados a título de recolhimento de estimativas
mensais, senão vejamos:
“

Consultando os sistemas da RFB, não encontrei outra utilização para as
parcelas de estimativas mensais de IRPJ. Em consequência, as seguintes parcelas
de estimativas mensais de IRPJ podem ser utilizadas na composição do crédito do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011:
R$ 455.723,78 + R$ 468.713,38 + R$ 991.354,34 + R$ 519.036,70 + 226.872,03 +
R$ 572.396,96 + R$ 581.686,45 + R$ 725.233,32 + R$ 698.395,80 + R$ 833.289,10
+ R$ 322.655,12 = R$ 6.395.356,98 [...]”
Não bastasse isso, constata-se do próprio comprovante de recolhimento, de e-fl.
371, o valor de R$ 576.396,96.
Entrementes, como restou demonstrado pela contribuinte, apesar do julgador
recorrido haver reconhecido a importância de R$ 576.396,96, no momento de proceder o
cálculo/somatório, acabou por adotar a importância R$ 572.396,96, conforme grifado na
transcrição acima, o que gerou uma diferença de R$ 4.000,00, não reconhecida como estimativas
mensais, perfazendo o montante de R$ 6.395.356,98, enquanto o correto seria R$ 6.399.356,98.
Neste cenário, uma vez comprovado o erro material no cálculo realizado pelo
julgador recorrido, é de se reconhecer o valor adicional a título de recolhimento de estimativas
mensais no importe de R$ 4.000,00, para fins de composição do saldo negativo do IRPJ
pretendido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
a legislação de regência, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o crédito arguido a título de IRRF no montante total de R$
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.437 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922154/2013-72
15
125.078,10, e adicional de R$ 4.000,00 atinente a estimativas mensais, os quais devem compor o
saldo negativo de IRPJ pretendido, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 555
DF CARF MF
Original